Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-89.2010.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001000-89.2010.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELIA GALDINO DE CARVALHO - CPF: 801.139.581-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. GALDINO DE CARVALHO - CNPJ: 04.430.600/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL-
EXECUÇÃO

FISCAL
–
ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO
.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique
sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo

Interno
de
CELIA GALDINO DE CARVALHO, C. GALDINO DE CARVALHO,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
Apelação
Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar sentença proferida pelo Juízo da da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001000-89.2010.8.11.0038 movida pelo apelante em desfavor de CELIA GALDINO DE CARVALHO e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a sentença de piso foi certeira na contagem do prazo e consequente reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente”.

Aduz que houve a intimação da Fazenda Pública e esta permaneceu inerte.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que deu provimento ao recurso de
Apelação
Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001000-89.2010.8.11.0038 movida pelo apelante em desfavor de CELIA GALDINO DE CARVALHO e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, em 23/04/2010, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 2010/1028, no valor originário de R$ 1.198,33 (hum mil, cento e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

A inicial foi recebida 28/04/2010, sendo determinada a citação da parte executada, via carta, restando infrutífera, tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 20/12/2010.

Em 14/07/2011, requer a citação via oficial de justiça, que fora deferida em 27/06/2012, e, expedido mandado de citação em 18/09/2012, porém, não fora dado cumprimento.

Em 02/05/2013, visando dar cumprimento ao contido no Provimento no 13/2013, o Juízo determinou o arquivamento dos autos de execução fiscal em razão do valor da causa ser inferior a 15 (quinze) UPF-MT.

Em 09/04/2018, fora dada vistas ao apelante para manifestar sobre a ocorrência da prescrição nos autos.

Em 20/08/2019, o apelante requereu citação editalícia, que foi deferido e cumprido em 27/07/2023.

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade em 10/09/2021.

Por fim, pelo Juízo a quo, e, em sentença proferida em 24/02/2023, declarou a nulidade da citação e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que sob o fundamento de possuir pequeno valor, o crédito executado fora arquivado com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, onde permaneceu por mais de cinco anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

No entanto, observa-se que a Fazenda Pública não foi intimada sobre a remessa ao arquivo, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Com efeito, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023